Tribunal: TJDFT
Processo: 0741158-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741158-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ENGELS AUGUSTO MUNIZ, THIAGO MACHADO DE CARVALHO PACIENTE: SULIVAM PEDRO COVRE, ELSA MITIE COVRE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes SULIVAM PEDRO COVRE e ELSA MITIE COVRE, por seu advogado, apontando coação ilegal praticada pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, consistente em decisão de busca e apreensão domiciliar proferida nos autos de inquérito policial. O impetrante relata que os pacientes desenvolvem atividades empresariais no comércio atacadista de alimentos há mais de 20 (vinte) anos, gerando empregos, e, somente no dia 15/08/2023, quando do cumprimento da ordem de busca e apreensão, tomaram conhecimento de que a empresa STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, da qual são sócios, vem sendo alvo, desde fevereiro de 2017, de investigações conduzidas pela Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes da Polícia Civil do Distrito Federal – CORF/PCDF. Destaca que, embora as investigações policiais se arrastem por mais de 6 (seis) anos, jamais foram instados a prestar esclarecimentos e a empresa tem apresentado regular situação financeira e tributária. Sustenta que a decisão apontada como ato coator está eivada de vícios intransponíveis e nulidades absolutas, que comprometem a sua higidez e maculam toda a prova dela proveniente. Aponta que, em observância ao princípio do devido processo legal, medidas processuais que tenham o condão de afetar as garantias fundamentais de liberdade, privacidade e intimidade, asseguradas pela Constituição Federal, somente podem ser implementadas quando fundamentadas e motivadamente demonstrada a imprescindibilidade de cada providência extrema. Discorre sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, alegando que o ato coator não apresentou individualização de condutas ou fundamentação concreta, em flagrante ocorrência de “fishing expedition”, o que torna a medida desproporcional e desarrazoada. Alega que, especificamente em relação aos pacientes, não há indício mínimo de envolvimento com atos ilícitos ou com irregularidades da empresa. Argumenta que, de acordo com o pedido de busca e apreensão formulado pela autoridade policial e, endossado pelo MPDFT, as buscas deveriam ser realizadas em outros locais, além da residência dos pacientes, indicando que a decisão apenas buscava “criar um cenário capaz de viabilizar arbitrário ingresso nas residências dos pacientes, devassando suas vidas privadas e intimidades sem qualquer motivação”. Ressalta que a representação da autoridade policial não conseguiu indicar qualquer suspeita contra os pacientes, embora a investigação perdure por mais de 6 (seis) anos, sem qualquer indício ou prova. Explana que há uma tentativa de responsabilização penal objetiva da família dos empresários vinculados a STO ATACADISTA, uma vez que os depoimentos prestados por concorrentes comerciais e ex-funcionários relatam condutas desempenhadas apenas por SÓSTENES SILVA DE CARVALHO, ex-supervisor da empresa. Reforça que as transações comerciais apontadas pela autoridade policial como suspeitas não correspondem a 1% (um por cento) das negociações da empresa, incapazes de despertar a atenção dos gestores da empresa. Questiona a competência jurisdicional da autoridade coatora, esclarecendo que o posicionamento geográfico do endereço do suposto ilícito seria nos limites da circunscrição da Ceilândia, e não Brazlândia. Alega que, de acordo com o entendimento desta Corte, as medidas cautelares devem guardar pertinência com o princípio da proporcionalidade, ser hábil ao resultado útil do processo e se projetarem, temporalmente, por prazo não dilatado. Requer que seja determinada, liminarmente, a suspensão de qualquer análise, exame ou perícia nos documentos, bens e equipamentos arrecadados pelo cumprimento das ordens de busca e apreensão reputadas ilegais. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da decisão, com a restituição imediata de todo o material apreendido. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 12/5/2022). Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). Ainda que o impetrante aponte a existência de investigação policial que perdura há mais de 6 (seis) anos, o que seria prejudicial aos pacientes, vale destacar que, nos termos do art. 10, § 3o, do CPP, “quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz”. A respeito do tema, assim leciona Rogério Sanches Cunha (in: Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 2020, p. 110): “Se há rigor na finalização do inquérito policial quando preso o indiciado, estando ele solto, ao contrário, a observância do prazo de 30 dias, para seu término, representa, na prática, quase que uma exceção. Em virtude de inúmeros fatores, mas, sobretudo porque nenhuma consequência resulta dessa demora (como ocorre estando o preso, quando a inobservância do prazo pode acarretar sua soltura), o certo é que a exceção se transmuda em regra e em benefício apenas do indigitado, cuja punibilidade pode ser extinta pela prescrição.” Com efeito, o inquérito, como procedimento administrativo próprio para investigação policial, pode demandar lapso temporal extenso, a fim de que as autoridades investigativas logrem êxito em colher todos os elementos probatórios necessários para apurar os fatos ocorridos, provar a existência do crime e apresentar indícios de autoria, de modo a permitir a instrução inicial da ação penal. Nessa ordem de ideias, eventual demora das autoridades atuantes no feito representa benefício aos investigados, que poderão ver suas condutas alcançadas pelo prazo prescricional. Nada obstante a inegável gravidade da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, conforme destacado nos fundamentos da decisão apontada como ato coator (ID 51772812), o elemento de prova perseguido mostra-se essencial para o deslinde das investigações, não podendo ser substituído por outro meio de prova. No presente writ, a despeito da tese defensiva de que a decisão padece de fundamentação e de individualização das condutas, o ato coator apontou que, de acordo com “o conjunto probatório produzido pela Autoridade Policial, bem como os vários documentos ali juntados, indica que a empresa STO ATACADISTA teria emitido notas fiscais para empresas de fachadas, ‘ditas gerenciais’, localizadas no estado do Goiás, embora os reais compradores fossem empresas diversas, localizadas no Distrito Federal e em outros estados, tudo com o fim de reduzir o pagamento de ICMS”. Denota-se que as investigações iniciaram a partir de noticia criminis formulada por representantes de empresa situada em Feira de Santana, na Bahia, que teria recebido autuação fiscal pelo não recolhimento de tributos decorrentes de nota fiscal irregular, emitida pela empresa investigada. Desde então, buscou-se apurar as circunstâncias do caso concreto, não havendo ilegalidade patente por não terem sido os investigados intimados a depor até o presente momento. Em verdade, a demora na investigação dos fatos reforça a necessidade do deferimento da busca e apreensão domiciliar, não havendo falar, de início, no reconhecimento de pesca probatória ou de perseguição pessoal, sobretudo diante do indeferimento do pedido de prisão temporária dos investigados pela decisão apontada como ato coator. Nesse diapasão, em um exame perfunctório sobre as alegadas nulidades, não há falar em manifesta incompetência do juízo prolator da decisão, tendo em vista a existência de dúvida sobre o exato endereço da sede empresarial, diante de documentos fiscais que apontam a sede em Brazlândia, sendo circunscrição de zona contígua à Ceilândia. Ademais, a decisão acolheu a representação da autoridade policial para autorizar a busca e apreensão de documentos relacionados à investigação e dispositivos eletrônicos em diversos endereços de pessoas físicas e também no domicílio da respectiva empresa: STO Atacadista de Produtos Alimentícios LTDA ou Santa Therezinha Atacadista de Produtos Alimentícios LTDA e STO Atacadista de Alimentos EIRELI – CH Gleba 03, Lote 461, Incra 09, Brazlândia/DF. Em relação à responsabilidade penal dos sócios, observa-se que, nos termos dos artigos 136 e 137 do CTN, os pacientes, em um juízo preliminar, preenchem os requisitos para responsabilização por eventuais infrações tributárias cometidas em nome da empresa de que inegavelmente são sócios. De outro giro, ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, se constatada flagrante ilegalidade no processo, melhor sorte não assiste quanto ao pleito liminar. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199). Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, a coação ilegal apontada ou o perigo da demora característico do provimento liminar. Em verdade, as ordens de busca e apreensão foram cumpridas no dia 15/08/2023, há mais de 40 (quarenta) dias, o que afasta, sobremaneira, a alegada urgência na suspensão de qualquer análise, exame ou perícia nos documentos, bens e equipamentos apreendidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Sejam solicitadas as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, 27 de setembro de 2023 15:11:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator